Tribunal: TJMT
Processo: 0003761-18.2003.8.11.0013
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003761-18.2003.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), RODRIGUES PIMENTA & DOMINGUES PIMENTA LTDA - ME - CNPJ: 04.084.417/0001-30 (APELADO), MARIO RODRIGUES PIMENTA - CPF: 210.929.316-00 (APELADO), MARLI DOMINGUES PIMENTA - CPF: 563.778.786-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 91226583 – fls. 174) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que não foi observado o disposto no § 1º, do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo antes da sentença por abandono da causa.

Assevera que “
considerando que o exequente vem empreendendo esforços visando o pagamento do débito, não pode ser presumido o abandono da ação, não restando caracterizado, portando, o imprescindível requisito subjetivo
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da sentença:

[...] Em várias oportunidades o exequente foi intimado pessoalmente (fls.124 e 134) para indicar bens à penhora e deixou de promover a diligência requerida, permanecendo os autos suspensos desde agosto de 2016, agora reitero novamente os pedidos de BacenJud e RenaJud se omitindo quando ao dever de indicar bens.

Isso posto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC. [...]. (Id. 91226583 – fls. 174).

Execução fiscal de crédito não tributário, no montante de R$ 2.267,46: dois mil duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis reais, decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração nº 13494/2001 (certidão de dívida ativa nº 000906/03, Id. 91226583 – fls. 2), em que a inicial foi protocolada no dia 7 de novembro de 2013 (Id. 91226583 – fls. 1) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 19 de novembro do mesmo ano (Id. 91226583 – fls. 5).

O oficial de justiça, na data de 8 de janeiro de 2004, certificou que:

[...] Certifico e dou fé, que em cumprimento ao mandado de execução fiscal, extraído do Processo nº 868/2003, da 3ª Vara desta Comarca, em que a Fazenda Pública Estadual move contra Rodrigues Pimenta & Domingues Pimenta Ltda Me, representantes: Mário Rodrigues Pimenta e Marli Domingues Pimenta, procedi de forma subsequente.

Dirigi-me no endereço constante no r. mandado e lá estando citei a requerida Marli Domingues Pimenta, dos termos da presente que a mesma após a leitura do r. mandado exarou seu ciente conforme consta reto ao mandado de Execução aceitando a contrafé que lhe ofereci
.

Deixei de citar o requerido Mário Rodrigues Pimenta por não encontrar e ser informado pela sua esposa acima citado que o mesmo faleceu.

Dando continuidade ao r. mandado verifiquei em Cartório e constatei que não foi pago nem houve oferecimento de bens à penhora no prazo legal, dirigi-me novamente ao endereço e lá estando procedi a penhora de bens da requerida, conforme consta no Auto de Penhora e Depósito, em seguida procedi a Avaliação de bens penhorado conforme consta em anexo no Auto de Penhora, em seguida intimei da penhora requerida Marli Domingues Pimenta para querendo propor embargos no prazo legal
. [...]. (Id. 91226583 – fls. 9). [sem negrito no original]

Na data de 8 de agosto de 2004, a Fazenda Pública manifestou no sentido de discordar do valor atribuído ao bem penhorado, a requerer que “
seja procedida a avaliação do bem e reforço da penhora
” (Id. 91226583 – fls. 15).

Intimado para manifestar-se sobre o novo laudo de avaliação (Id. 91226583 – fls. 48), na data de 20 de janeiro de 2006, certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 91226583 – fls. 52).

Por conseguinte, na data de 7 de junho de 2006 foi designada datas para realização de leilão do bem penhorado:

[...] Certifico ainda que em cumprimento ao § 4º do artigo do 162 do CPC, redesigno o dia 19/09/2006, às 12:00 hrs, para a realização da 1ª Praça, ocasião em que o bem objeto da penhora será vendido pelo maior lanço, desde que superior à importância da avaliação. Em não havendo licitantes fica designado o dia 09/10/2006, às 12:00 hrs, para realização da 2ª Praça, quando será alienado pelo maior lanço oferecido, desde que não seja considerado preço vil, conforme despacho de fls. (42). [...]. (Id. 91226583 – fls. 62).

A primeira (1ª) praça restou infrutífera (Id. 91226583 – fls. 73), e na segunda (2ª) praça o bem foi arrematado (Id. 91226583 – fls. 74).

Em 21 de janeiro de 2007, a Fazenda Pública pugnou pelo reforço da penhora, a indicar veículos encontrados em pesquisa realizada no banco de dados da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e do Departamento de Trânsito (DETRAN) (Id. 91226583 – fls. 79/81).

Na data de 28 de março de 2017, despachou-se:

[...] Aos cálculos da dívida.

Providencie a transferência do depósito para o Exequente.

Expeça-se mandado de penhora e remoção dos bens indicados às fls. 59/61. [...]. (Id. 91226583 – fls. 95).

O contador judicial, na data de 4 de abril de 2007, apresentou cálculo atualizado do débito com desconto dos valores referentes ao bem penhorado, que resultou no montante de R$ 3.200,92: três mil e duzentos reais e noventa e dois centavos (Id. 91226583 – fls. 97/98).

A cumprir o
mandado de reforço da penhora
, na data de 17 de julho de 2007 o oficial de justiça certificou:

[...] Dirigi-me no endereço constante no r. mandado e lá estando
deixei de proceder a penhora dos veículos por não encontrar no endereço, nem nesta cidade, sendo informado pela requerida que os referidos bens não lhe pertence e a mesma não sabe informar o paradeiro dos mesmos
, dirigi-me junto à Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) desta cidade e fui informado que o veículo Ford Escort foi transferida para o Estado de Goiás, e o veículo VW Gol foi transferido para o Sr. José Pascoal Vieira da Silva, e o veículo VW Fusca encontra-se me nome da requerida, mais em diligência nesta cidade não encontrei nenhum veículo nesta cidade, razão pela qual deixei de proceder a penhora e devolvo o mandado em Cartório para os devidos fins. [...]. (Id. 91226583 – fls. 107). [sem negrito no original]

A Fazenda Pública, na data de 19 de agosto de 2009, requereu o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas da empresa executada (Id. 91226583 – fls. 128/129), que restou infrutífera (Id. 91226583 – fls. 123).

Na data de 7 de fevereiro de 2011, pugnou pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que apresente “
as últimas declarações de Imposto de Renda da empresa executada e seus sócios
” (Id. 91226583 – fls. 138).

Intimada para manifestar-se sobre os documentos apresentados pela Receita Federal, a Fazenda Pública, na data de 10 de janeiro de 2013, requereu a suspensão do processo nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Id. 91226583 – fls. 145). Decorrido o prazo de suspensão (Id. 91226583 – fls. 149), a Fazenda Pública, em 31 de março de 2014, pleiteou, novamente, pelo bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados (Id. 91226583 – fls. 151/152), que foi indeferido em 7 de outubro de 2014 (Id. 91226583 – fls. 155).

Na data de 12 de dezembro de 2014, informou que “
foi expedido ofício ao Cartório de Pontes e Lacerda, com a finalidade de ser fornecido informações quanto à existência de bens imóveis e quanto a existência de inventário
”, a requerer a suspensão do processo por sessenta (60) dias (Id. 91226583 – fls. 157), a ser deferido em 10 de março de 2015 (Id. 91226583 – fls. 158).

Em 5 de outubro de 2015, pugnou, mais uma vez, pela suspensão do processo, agora pelo período de noventa (90) dias (Id. 91226583 – fls. 161), deferido em 28 de outubro de 2015 (Id. 91226583 – fls. 162).

Na data de 1º de março de 2016, foi requerido o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados e a expedição de ofícios para busca de bens penhoráveis (Id. 91226583 – fls. 163), que foi indeferido (Id. 91226583 – fls. 164).

Em decorrência, na data de 4 de agosto de 2016, solicitou a realização de Restrição Judicial Sobre Veículos Automotores – RENAJUD “
e posterior penhora, avaliação e venda judicial
” (Id. 91226583 – fls. 165) que, por sua vez, foi indeferido com a determinação de suspensão do processo (Id. 91226583 – fls. 166).

Certificado o decurso de prazo da suspensão (Id. 91226583 – fls. 167), a Fazenda Pública, em 28 de novembro de 2017, requereu “
a penhora dos créditos
[...]
junto às empresas administradoras de cartão de crédito
” (Id. 91226583 – fls. 169/171).

Nada obstante, na data de 11 de janeiro de 2018, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (Id. 91226583 – fls. 174).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022